Tribunal: TCU
Processo: 003.106/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3932/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 9.624/1998, conforme os termos informados na instrução, está amparado na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, ajuizada pela ANAJUSTRA, entidade a qual a interessada consta como associada, com trâmite na 7a Vara Federal do Distrito Federal, transitada em julgado em 1o/8/2006; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Cristina Aparecida Correa Vidal Campante Patrício, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, o pagamento decorrente dos "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; c) dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 003.106/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cristina Aparecida Correa Vidal Campante Patricio (XXX.500.358-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.